Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715738-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SILVA DAS CHAGAS AGRAVADO: COE COELHO &amp; CIA LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E RECOLHIMENTO DO PREPARO O executado/agravante, Fábio Silva das Chagas, requer o deferimento da gratuidade de justiça aduzindo que “está passando por dificuldades financeiras, não dispondo de meios para arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio, ou de sua família”. Subsidiariamente, requer a “concessão de prazo para juntada de documentos aptos à comprovar a hipossuficiência alegada, ou, em última hipótese, que seja concedido prazo para recolhimento das custas recursais”. Sem razão. Concedido prazo para que trouxesse documentos hábeis à comprovação da sua hipossuficiência (declaração de IRPF, contracheque, extratos bancários dos últimos três meses, carteira de trabalho etc.), sob pena de indeferimento do pedido, manteve-se silente (ID 73204263). Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o executado/agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do seu recurso por deserção (CPC/2015 1.007). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator